Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS DO IMÓVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo condomínio autor contra decisão que indeferiu a penhora dos direitos possessórios do imóvel cujas taxas condominiais não foram adimplidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de penhora dos direitos possessórios do imóvel cujas taxas condominiais não foram adimplidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os direitos possessórios concernentes a imóveis situados em áreas irregulares são passíveis de penhora, uma vez que detêm expressão econômica.
4. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, o cumprimento de sentença deve observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, não se pode perder de vista que a finalidade principal da execução judicial é a satisfação do crédito do credor, sob pena de subversão do processo.
5. A desproporcionalidade entre o bem a ser penhorado e o valor de dívida somente pode ser considerada empecilho à penhora na hipótese de existência de outros bens livres de ônus e suficientes para garantir o pagamento. No caso concreto, não foram encontrados outros bens do devedor aptos à satisfação do crédito, de forma que, à mingua de qualquer impugnação pelo devedor, não há razões para o indeferimento do pedido de penhora do imóvel situado dentro do condomínio de fato credor (Acórdão 1932342 – 1a Turma Recursal e Acórdão 1397328 – 3a Turma Recursal).
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Sentença de extinção cassada para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença com a penhora dos direitos possessórios do devedor sobre o imóvel irregular situado no condomínio credor. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários.
_______________________________________

Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1877538, 0700668-84.2024.8.07.9000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024; Acórdão 1865519, 0700510-29.2024.8.07.9000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024; Acórdão 1932342, 0701945-38.2024.8.07.9000, Relator(a): GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024; Acórdão 1397328, 0701164-21.2021.8.07.9000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJe: 16/02/2022.